Tribunal: TJES
Processo: 5025697-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025697-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ FERREIRA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025697-63.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A. / GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDO:
JORGE LUIZ FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS INCOMPLETOS E EM BRANCO. ESTORNO DE VALORES REALIZADO EM DATA PRETÉRITA. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$7.000,00 MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrido nega a contratação do cartão de crédito consignado e do seguro prestamista. Os documentos apresentados pelas recorrentes apresentam graves inconsistências, alguns em branco ou sem assinatura, em manifesta afronta aos requisitos básicos de validade (arts. 104 e 166 do CC).

2. Comprovou-se, ademais, que o valor supostamente creditado em conta do autor foi estornado pelo próprio Banco do Brasil, o que reforça a inexistência de negócio jurídico válido.

3. A relação é de consumo (CDC, Súmula 297 do STJ), e a responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC).

4. Os descontos perpetrados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram falha grave na prestação do serviço e violam a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

5. O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura a repetição em dobro, salvo engano justificável, hipótese não demonstrada.
Correta a condenação solidária das recorrentes à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

6. Não houve comprovação da contratação válida, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.
Configurada a abusividade, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos.

7. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria configuram dano moral presumido, independentemente de prova específica.
O valor fixado em R$7.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, não merecendo redução.

8. Assim, as recorrentes não se desincumbiram de demonstrar a regularidade da contratação, tendo a sentença analisado corretamente as provas e aplicado adequadamente a legislação consumerista, não havendo motivo para reforma.

9. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)